Tribunal: TJSP
Processo: 1043789-84.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito prescrito e indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Requerente alega existência de anotação desabonadora em seu nome relativa à dívida prescrita. Impossibilidade de cobrança na via judicial ou extrajudicial. Precedentes jurisprudenciais.
Danos morais não configurados. Inexistência de negativação.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito prescrito e indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Requerente alega existência de anotação desabonadora em seu nome relativa à dívida prescrita. Impossibilidade de cobrança na via judicial ou extrajudicial. Precedentes jurisprudenciais.
Danos morais não configurados. Inexistência de negativação. Portal "Limpa Nome" de acesso restrito ao consumidor. Inexistência de publicidade da dívida.
Sentença reformada para julgar a ação parcialmente procedente. Recurso provido em parte.